Tribunal: STJ
Processo: 0226167-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013046 - SP (2025/0226167-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO
POR
LEITURA.
AUSÊNCIA
DE
ACOMPANHAMENTO.
FISCALIZAÇÃO
PREJUDICADA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior, “'[a] remição de pena por
leitura é admissível em interpretação extensiva do art. 126 da LEP,
desde que atendidos os requisitos da Resolução do CNJ. [...] A falta de
previsão legal específica não impede a remição por leitura, desde que
devidamente comprovada e, em especial, quando em projeto
formalizado’” (AgRg no HC n. 897.728/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
, sublinhei.)
5/12/2024
2. Todavia, consoante apontado pela Corte de origem, “não bastasse a
falta de previsão legal, o sistema de avaliação não permite aferir se o
sentenciado efetivamente realizou a leitura da obra, e se, de fato, foi ele
quem elaborou a resenha apresentada". Ainda, asseverou que "[n]ão há
dúvida de que a leitura é importante ferramenta no processo
ressocializador dos sentenciados; entretanto, tal atividade decorre ou do
próprio estudo, durante o curso ministrado ao sentenciado, ou de ato
voluntário dele, frequentando biblioteca da unidade prisional, por
exemplo".
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51064318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fe9648d-d4eb-49ab-8f9f-59f0ca96f255

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fe9648d-d4eb-49ab-8f9f-59f0ca96f255

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013046 - SP (2025/0226167-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO
POR
LEITURA.
AUSÊNCIA
DE
ACOMPANHAMENTO.
FISCALIZAÇÃO
PREJUDICADA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior, “'[a] remição de pena por
leitura é admissível em interpretação extensiva do art. 126 da LEP,
desde que atendidos os requisitos da Resolução do CNJ. [...] A falta de
previsão legal específica não impede a remição por leitura, desde que
devidamente comprovada e, em especial, quando em projeto
formalizado’” (AgRg no HC n. 897.728/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
, sublinhei.)
5/12/2024
2. Todavia, consoante apontado pela Corte de origem, “não bastasse a
falta de previsão legal, o sistema de avaliação não permite aferir se o
sentenciado efetivamente realizou a leitura da obra, e se, de fato, foi ele
quem elaborou a resenha apresentada". Ainda, asseverou que "[n]ão há
dúvida de que a leitura é importante ferramenta no processo
ressocializador dos sentenciados; entretanto, tal atividade decorre ou do
próprio estudo, durante o curso ministrado ao sentenciado, ou de ato
voluntário dele, frequentando biblioteca da unidade prisional, por
exemplo".
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50775840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:47
Código de Controle do Documento: 6bd4a041-8340-42c4-9be7-3e80899963bc

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO
contra a decisão de fls. 70-71, em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que "[a] leitura, assim como
qualquer modalidade de estudo, exige disciplina, organização e responsabilidade,
que, se demonstrados satisfatoriamente pelo apenado, terão como contrapartida o
abatimento de dias de sua pena. Insta salientar, nesse contexto, que a remição é
direito do apenado e não mera benesse prevista pela lei (fls. 79-80).
Assim, reitera que "O não reconhecimento da remição pela leitura é que
constitui frontal violação ao princípio da legalidade, já que se negaria ao
condenado verdadeira remição por estudo, garantida expressamente pela Lei de
Execuções Penais e estimulada pela Constituição Federal" (fl. 82).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
colegiado, com a consequente concessão da ordem.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme dito anteriormente, na hipótese, salientou a Corte de origem
que, “não bastasse a falta de previsão legal, o sistema de avaliação não permite
aferir se o sentenciado efetivamente realizou a leitura da obra, e se, de fato, foi ele
” (fl. 59, grifei). Ainda, asseverou que "
quem elaborou a resenha apresentada
Não
há dúvida de que a leitura é importante ferramenta no processo ressocializador dos
sentenciados; entretanto, tal atividade decorre ou do próprio estudo, durante o
curso ministrado ao sentenciado, ou de ato voluntário dele, frequentando biblioteca
" (fl. 58, destaquei).
da unidade prisional, por exemplo
Documento eletrônico VDA50775840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:47
Código de Controle do Documento: 6bd4a041-8340-42c4-9be7-3e80899963bc

Consoante o entendimento desta Corte Superior, “‘[a] remição de pena
por leitura é admissível em interpretação extensiva do art. 126 da LEP, desde que
. [...] A falta de previsão legal
atendidos os requisitos da Resolução do CNJ
específica não impede a remição por leitura, desde que devidamente comprovada
e, em especial, quando em projeto formalizado’” (
,
AgRg no HC n. 897.728/SP
relator Ministro
, Quinta Turma, DJEN de
,
Messod Azulay Neto
5/12/2024
sublinhei.)
Em conjuntura assemelhada, já salientou o Superior Tribunal de Justiça
que, “consoante apontado pela Corte de origem, ‘não há confirmação do período
em que a leitura de cada obra ocorreu, registro de empréstimo da obra literária do
acervo da biblioteca da unidade, sequer consta, nos presentes autos, as alegadas
resenhas elaboradas e, como apontou o MM. Juízo de origem, estas não foram
, não restando
analisadas por qualquer profissional ou comissão (fls. 06/07)
preenchidos, portanto, os requisitos dispostos na Resolução 391/2021 do CNJ a
autorizar a concessão do benefício’” (
, relator Ministro
AgRg no HC n. 735.047/SP

, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
Rogerio Schietti
16/5/2022
Não se constata, portanto, ilegalidade manifesta a ser reparada, devendo
ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50775840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:47
Código de Controle do Documento: 6bd4a041-8340-42c4-9be7-3e80899963bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.046 / SP
Número Registro: 2025/0226167-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006098120188260509 00092449820258260996 6098120188260509 92449820258260996
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO DE OLIVEIRA GERALDO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 3c362c04-0e63-4578-9b48-6eef37467b75

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 3c362c04-0e63-4578-9b48-6eef37467b75